Tribunal: STJ
Processo: 0225143-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1012865 - SP (2025/0225143-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ADRIANO APARECIDO MOTA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
OUTRO NOME
: ADRIANO APARECIDO MOTA DOS NASCIMENTO (PRESO)
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
INDULTO

HABEAS
CORPUS
PRESIDENCIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo regimental
em
, sob o fundamento de que os argumentos da decisão agravada, que
habeas corpus
apontam a inviabilidade de análise do pedido de indulto por esta Corte Superior, não
foram especificamente impugnados, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissão no julgado quanto às razões do agravo regimental,
sustentando que o fundamento de supressão de instância foi adequadamente impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão que não conheceu agravo regimental,
considerando a alegação de que o fundamento de supressão de instância foi
devidamente impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
5. No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado, sendo evidente a intenção
do embargante de rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA52547175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 42a2d4c1-57d4-421c-a6ca-826f0a12195c

6. A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 954.305/SP,
Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 08.06.2016; STJ, AgRg no HC 370.647
/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STJ,
AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
20.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 42a2d4c1-57d4-421c-a6ca-826f0a12195c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1012865 - SP (2025/0225143-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ADRIANO APARECIDO MOTA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
OUTRO NOME
: ADRIANO APARECIDO MOTA DOS NASCIMENTO (PRESO)
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
INDULTO

HABEAS
CORPUS
PRESIDENCIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo regimental
em
, sob o fundamento de que os argumentos da decisão agravada, que
habeas corpus
apontam a inviabilidade de análise do pedido de indulto por esta Corte Superior, não
foram especificamente impugnados, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissão no julgado quanto às razões do agravo regimental,
sustentando que o fundamento de supressão de instância foi adequadamente impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão que não conheceu agravo regimental,
considerando a alegação de que o fundamento de supressão de instância foi
devidamente impugnado.
Documento eletrônico VDA52104376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:31
Código de Controle do Documento: 0f62f50e-0ec5-40ce-9444-8e5da9bcb1a2

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
5. No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado, sendo evidente a intenção
do embargante de rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Quinta Turma.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 954.305/SP,
Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 08.06.2016; STJ, AgRg no HC 370.647
/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STJ,
AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
20.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO APARECIDO MOTA
DO NASCIMENTO, em face de julgamento de Agravo Regimental no
, de
habeas corpus
minha relatoria, que restou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INDULTO PRESIDENCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, deixando de analisar a matéria para eventual
concessão da ordem de ofício, em razão da supressão de
Documento eletrônico VDA52104376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:31
Código de Controle do Documento: 0f62f50e-0ec5-40ce-9444-8e5da9bcb1a2

instância. O Tribunal de origem entendeu que compete ao
Juízo da execução penal apreciar o pedido de indulto, em
consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental pode ser conhecido, considerando que a
defesa sustenta a existência de fato novo (indulto
presidencial) que extinguiria a punibilidade do recorrente.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois os
fundamentos da decisão agravada, que apontam a
inviabilidade de análise do pedido de indulto por esta Corte
Superior, não foram especificamente impugnados, atraindo a
incidência da Súmula n. 182.
4. A jurisprudência da Corte Superior estabelece que
pedidos de indulto devem ser dirigidos ao juízo da execução
penal, competente para apreciá-los após o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo
regimental
que
não
impugna
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada. 2.
Pedidos de indulto devem ser dirigidos ao juízo da
execução penal, competente para apreciá-los após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 370.647
/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335/SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
20.04.2021" (fls. 98/99).

Nos presentes embargos, a defesa alega a omissão do julgado quanto às
alegações trazidas nas razões do agravo regimental às fls. 80, 81 e 84, argumentando
que o fundamento de supressão de instância foi adequadamente impugnado.
Requer, assim, seja sanada a aventada omissão.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação do embargante.
Inicialmente, é certo que os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal – CPP.
No caso em análise, o acórdão impugnado não conheceu o agravo regimental em
porquanto os fundamentos da decisão agravada, que apontam a
habeas corpus,
inviabilidade de análise do pedido de indulto por esta Corte Superior, não foram
especificamente impugnados, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52104376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:31
Código de Controle do Documento: 0f62f50e-0ec5-40ce-9444-8e5da9bcb1a2

O que se verifica,
é a nítida intenção do embargante, inconformado com o
in casu,
resultado do julgamento, em rediscutir a matéria apreciada e já decidida pela Quinta
Turma.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
LOCAÇÃO. FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis
para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado
recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir
eventuais erros materiais constantes do pronunciamento
jurisdicional.
Na hipótese em apreço, está evidenciado o intuito dos
embargantes em rediscutir a matéria já integralmente
decidida pelo aresto embargado, o que não se admite nos
estreitos limites do
do Código Processo Civil - CPC.
art. 535
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 954.305/SP,
JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
8/6/2016,
14/6/2016.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52104376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:31
Código de Controle do Documento: 0f62f50e-0ec5-40ce-9444-8e5da9bcb1a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.012.865 / SP
Número Registro: 2025/0225143-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00563139820188260050 21664814520258260000 563139820188260050
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL
ADVOGADOS : SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO APARECIDO MOTA DO NASCIMENTO (PRESO)
OUTRO
NOME
: ADRIANO APARECIDO MOTA DOS NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: ODILON RODRIGUES DA SILVA NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52502588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: 53716b52-ca69-4ebd-92fc-c19443d2a44d

EMBARGANTE : ADRIANO APARECIDO MOTA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
OUTRO NOME : ADRIANO APARECIDO MOTA DOS NASCIMENTO (PRESO)
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: 53716b52-ca69-4ebd-92fc-c19443d2a44d